Tribunal: STF
Processo: Pet 9236
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por João Fernando Sampaio Peixoto em desfavor do Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138, art. 139 e art. 140, todos na forma do art. 141,III, do Código Penal. 



    Aditamento à inicial juntado pelo documento eletrônico 10.



    Na forma do art. 233 do RISTF, determinei a notificação do querelado para que oferecesse resposta escrita, no prazo de 15 dias, o que transcorrido in albis (certidão eletrônica 26). 



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que esta Suprema Corte foi concebida, dentre as atribuições constitucionais previstas na Carta de Direitos de 1988, como juiz natural dos parlamentares do Congresso Nacional nas infrações penais a eles imputadas, ex vi dos arts. 53, § 1º e 102, I, b, da CF/88. O denominado foro por prerrogativa de função, como é notório, foi estatuído pelo legislador constituinte em razão da relevância de determinadas funções e cargos públicos.



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    Todavia, o regime jurídico díspar não é outorgado à pessoa, mas sim à função ou ao cargo público exercido por ela. Tanto assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 



    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)



    Em outras palavras, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se instaura quando estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos fixados no referido julgado. O primeiro exige a contemporaneidade entre o exercício do mandato e a prática do delito. Já o segundo requer que o crime tenha sido cometido em razão do cargo. Assentou-se também, que esta nova linha interpretativa seria imediatamente aplicável aos processos em andamento, desde que resguardados todos os atos praticados e decisões proferidas por esta Suprema Corte. 



    Em consequência, todo procedimento penal que venha a ser instaurado contra Deputado Federal ou Senador da República, por suposta prática de infração penal pretensamente executada após a expedição do diploma, e desde que, como visto, guarde relação de pertinência com o desempenho do mandato parlamentar, deverá processar-se nesta Suprema Corte, independentemente de o fato típico ter ocorrido, ou não, nas dependências do Congresso Nacional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.” (Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    “O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). (…).” (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 



    No caso sob exame, verifico que o oferecimento da queixa-crime contra o ora querelado, membro do Congresso Nacional, refere-se prima facie a evento delituoso que teria sido praticado em ambiente de campanha eleitoral, precisamente no comício em favor da candidata à Prefeitura de Jequiá da Praia/AL, Sra. Jeannyne Beltrão, no ano de 2020. 



    O próprio querelante, em seu aditamento à inicial, assim afirma:



    “Como aduzido na Peça Exordial, as palavras proferidas pelo Réu ocorreram em comício realizado no Município de Jequiá da Praia, Estado de Alagoas, na data de 11 de outubro do ano corrente, comício este organizado para promover a campanha da irmã do requerente à Prefeita do supra citado município. 



    Tal comício foi amplamente divulgado pela candidata e seus apoiadores por meio de suas redes sociais, bem como a repercussão das palavras proferidas pelo demandado durante o comício tomou proporções em todo o Estado de Alagoas, como também em portais de alcance nacional.” (doc. eletrônico 10, fls. 2-3, grifei). 



    Daí porque as imputações descritas na queixa-crime estão tipificadas nos seguintes dispositivos do Código Eleitoral, e não do Código Penal:



    “Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:



    Pena –detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.”



    “Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    Pena –detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.”



    Como se nota, os elementos reunidos nestes autos não permitem reconhecer que o comportamento do congressista em questão guarda estreita conexão com o desempenho do mandato legislativo. Pelo contrário, as ofensas noticiadas na peça exordial (e em seu aditamento) ocorreram no contexto de beligerante pleito eleitoral, a denotar, a toda evidência, a inexistência do nexo de causalidade entre as supostas ações ilícitas e o desempenho do mandato. 



    Em caso semelhante, a Primeira Turma desta Corte referendou tal entendimento. Veja-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária.



    3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência.



    4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Inquérito 4.860 ED/SE – de relatoria da Ministra Rosa Weber).



    Diante desse cenário, as condutas imputadas na queixa-crime não guardam relação direta com a função parlamentar exercida pelo querelado. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência desta Corte, nos termos do entendimento firmado na QO na AP 937/RJ. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, declaro a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento desta queixa-crime. 



    Por consequência, determino a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator